Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À RÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. BAIXA DO GRAVAME DA HIPOTECA DO IMÓVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É inaplicável o Princípio da Causalidade se os autores necessitam de pronunciamento judicial para a obtenção de declaração de prescrição do débito e a consequente baixa definitiva do gravame da hipoteca do imóvel, acessória à obrigação principal.
2. A procedência da pretensão autoral determina a sucumbência da ré e a ela impõe o dever de pagar honorários advocatícios ao patrono do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.